Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-12.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702146-12.2021.8.07.0019 RECORRENTE: ISRAEL DE SOUZA BATISTA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/6. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE. COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em relação ao “quantum” de aumento da pena, o colendo Superior Tribunal de Justiça, na primeira fase, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável e, na segunda fase, sobre a pena-base, para cada agravante, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior. 2. O regime fechado para o início do cumprimento da pena é o adequado para o réu reincidente e com duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e motivo do crime), ainda que a pena fixada seja fixada em patamar inferior 4 (quatro) anos de reclusão. 3. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 33, §2o, e 59, ambos do Código Penal, sustentando que a existência da agravante da reincidência não obstaria a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, uma vez que a pena foi fixada abaixo de 4 (quatro) anos. Afirma que a desproporcionalidade da medida não se coadunaria com o enunciado 269 da Súmula do STJ, inexistindo fundamentação idônea para o estabelecimento de regime fechado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 33, §2o, e 59, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE NA REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. (...) 7. Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, "inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, eis que o paciente detém circunstâncias judiciais desfavoráveis e é reincidente, sendo aplicável, destarte, o regime fechado, nos termos do art. 33, parágrafos 3o e 2o, alínea b, do Código Penal (HC 669.583/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 01/09/2021). 8. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 709.004/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 11/3/2022). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no REsp 1950963/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 26/11/2021). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024